Tribunal: TJMT
Processo: 1026951-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026951-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MONTEIRO - CPF: 044.206.228-14 (AGRAVANTE), ADEMILSON ALVES DE BRITO - CPF: 086.813.578-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. INFRAÇÃO PERMANENTE. FUGA. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO NA DATA DA RECAPTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por Fábio Monteiro contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição de falta grave, consistente no abandono do cumprimento de regime aberto, interpretado como falta grave nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o descumprimento das condições do regime aberto configura fuga;
(ii) determinar o termo inicial do prazo prescricional para a apuração da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O descumprimento das condições impostas ao regime aberto pelo reeducando configura prática de falta grave, tendo sido consolidado nos autos que tal conduta se caracteriza como fuga, o que impossibilita afastar o enquadramento para fins de contagem do prazo prescricional.

4.

O abandono do regime aberto por mais de 10 anos, sem justificativa válida e com reiterado descumprimento das condições impostas, revela intenção deliberada de frustrar os objetivos da execução penal, ajustando-se ao conceito de fuga, que abrange não apenas evasão física, mas também a esquiva voluntária do controle estatal.

5.

A referida infração disciplinar, por sua natureza permanente, tem o prazo prescricional iniciado apenas na data da recaptura, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6.

No caso concreto, como a recaptura não ocorreu, o prazo prescricional não teve início, inviabilizando o reconhecimento da prescrição.

7.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação aplicável e precedentes judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição de infração disciplinar grave de natureza permanente, no caso de fuga, tem como termo inicial a data da recaptura do reeducando.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 109, VI; Lei de Execução Penal, arts. 50, II, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 779.723/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27.3.2023; STJ, AgRg no HC n. 740.078/MG; TJMT,
N.U 1028023-53.2023.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 27.3.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da falta grave praticada pelo reeducando
Fábio Monteiro
, nos autos do Processo de Execução Penal no 0027669-26.2017.8.11.0042.

A defesa sustentada que não há que se fale em “fuga”, conforme entendeu o Doutor Magistrado primevo, mas sim em descumprimento das condições impostas ao benefício concedido ao executado, o que caracterizaria falta disciplinar de natureza grave.

Alega, ainda, que o marco inicial para contagem do prazo prescricional deve ser um dado do abandono do cumprimento do regime aberto, ocorrido em 31 de janeiro de 2012.

Argumenta que, considerando o lapso temporal de mais de 10 anos entre os dados do abandono e a audiência de justificação, realizada em 5 de abril de 2023, estaria definida a prescrição da infração disciplinar.

O Ministério Público, em contrarrazões, defendeu o desprovimento do recurso, argumentando que, por se tratar de falta grave de natureza permanente (fuga), o prazo prescricional de 3 anos, previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, inicia-se apenas na data da recaptura do reeducando, ocorrida em 2023.

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 247443654, opinou pelo improvimento do recurso, ressaltando o caráter permanente da infração disciplinar e reiterando que o prazo prescricional inicia-se na data da recaptura.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o recurso visa ao reconhecimento da prescrição da falta grave imputada ao reeducando Fábio Monteiro, argumentando que o marco inicial para contagem do prazo prescricional deveria ser a data do abandono do regime aberto, em 31 de janeiro de 2012, e não a data da recaptura. Além disso, alega que o ato praticado não se configura como “fuga”, mas sim como descumprimento das condições do benefício concedido, o que caracterizaria falta disciplinar de natureza grave.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando abandonou o cumprimento do regime aberto desde 31 de janeiro de 2012.

Passados mais de 10 anos, em decisão proferida em 13 de junho de 2022, a magistrada determinou a atualização do atestado de pena, incluindo o evento "fuga" e reconhecendo que o abandono configurava falta grave nos termos da Lei de Execução Penal. Posteriormente, em audiência de justificação realizada em 5 de abril de 2023, constatou-se que o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido, mantendo-se o reeducando em situação de foragido, o que resultou no reconhecimento da prática de falta grave e na determinação de regressão ao regime fechado., vejamos:

“
Consta nos autos que ele abandonou o cumprimento da pena desde 31/01/2012
.

Em decorrência, e considerando ainda o saldo de pena de mais de 15 anos de reclusão, no seq. 16.1 proferi decisão de regressão cautelar de regime e expedição de mandado de prisão contra o recuperando, o qual foi inserido no BNMP, mas ainda não cumprido.

No seq. 34.1, o recuperando, representado por advogado, apresentou justificativa, alegando que deixou de se apresentar em juízo pelo fato de ter se mudado para a cidade de Gurupá, no arquipélago de Marajó, no Estado do Amazonas, local de difícil acesso.

Alega que embora não se apresente em juízo há mais de dez anos, durante esse período continuou exercendo a profissão de advogado e não praticou nenhum outro crime.

Requereu ao final a designação de audiência de justificação.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou contrariamente à revogação da regressão cautelar de regime e requereu também a realização de audiência de justificação, a qual foi designada para esta data.É a síntese.DECIDO.[...]

Como se vê, as condições impostas são bastante brandas, mas mesmo assim o recuperando as descumpriu, mormente porque mudou de residência sem comunicar o Juízo e desde 31/01/2012 não se apresenta em juízo, seja nesta comarca, seja na comarca onde passou a residir, bem como, durante todo esse período não deu qualquer satisfação a este Juízo.

Insta ressaltar que o recuperando é advogado, ou seja, tem pleno conhecimento das condições impostas e das consequências do seu descumprimento.

Quanto à justificativa apresentada, não merece acolhimento.

O recuperando, sabedor de que estava em cumprimento de pena, mudou de endereço sem autorização legal, inclusive para outro Estado da Federação, em local que alega ser de difícil acesso.[...]

Assim, com fundamento nos artigos 118 e 50, da Lei no 7.210/84, REGREDIDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO RECUPERANDO FÁBIO MONTEIRO, DO ABERTO PARA O FECHADO.

Outrossim, diante da inexistência de elementos que justifiquem a majoração do disposto no art. 127 da LEP em seu patamar máximo, sem descurar, todavia, a relevância da falta ora reconhecida, DECRETO a perda de 1/6 dos dias remidos pelo apenado (se houver), bem como, fixo o dia da recaptura do apenado como data-base.

Elabore-se novo cálculo de pena com a fixação da nova data-base. Expeça-se mandado de prisão."

Então foi impetrado Habeas Corpus n. 1017428-92.2023.8.11.0000 perante este Sodalício, sob a alegação de constrangimento ilegal na supracitada decisão que regrediu o regime do reeducando.

Todavia, esta Câmara denegou a ordem, fundamentando que a regressão ao regime fechado foi legítima, considerando que o abandono do cumprimento do regime aberto configura fuga, conforme o artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal. Ressaltou-se, ainda, que a infração possui caráter permanente, sendo cabível a regressão conforme o artigo 118 da mesma Lei, senão vejamos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – FALTA GRAVE CONSISTENTE NO ABANDONO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR MAIS DE DEZ ANOS
– REGRESSÃO DE REGIME – ART. 118, INCISO I, DA LEI 7.210/84 – REEDUCANDO FORAGIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. O descumprimento, por parte do paciente, das medidas impostas para o cumprimento de pena impõe a regressão do regime prisional. “O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal” [STJ, AgRg no HC n. 740.078/MG]” (Relator Des. Pedro Sakamoto, Julgado em 04/10/2023).

Após transcurso processual, em 11/01/2024 a defesa formulou pedido de reconhecimento da prescrição da infração disciplinar, sob o argumento de que já transcorrera lapso superior ao prazo de 3 anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tomando como base inicial a data do abandono.

O Ministério Público, ao manifestar-se contrariamente ao pedido, sustentou que a falta grave imputada ao reeducando é de natureza permanente, com prazo prescricional iniciado somente na data da recaptura, ocorrida em 2023, argumento que foi acolhido pelo Juízo de Execução Penal ao indeferir o pedido de prescrição.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo em execução, sustentando as razões já mencionadas; contudo,
o recurso não merece provimento
, conforme os fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, não se sustenta a tese defensiva que busca afastar a configuração do “
abandono do cumprimento do regime aberto
” pelo reeducando como “
fuga
”.

Isso porque o abandono injustificado do cumprimento das condições impostas pelo regime foi corretamente enquadrado como “fuga” pelo Juízo de origem, entendimento este confirmado pelo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus, que reconheceu a fuga, nos termos do artigo 50, II da LEP como infração de natureza permanente, autorizando a regressão ao regime fechado. Vejamos:

“[...]Diante do acima transcrito, constata-se claramente que o paciente descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, circunstâncias, essas, que justificam sua regressão de regime nos termos do art. 50, caput, inciso II, e art. 118, caput e inciso I da Lei de Execuções Penais, assim redigido:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II - fugir;”

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave[...]
”

Desse modo, resta consolidada a caracterização da conduta como “fuga”, sendo incontroverso o reconhecimento da prática de falta grave pelo recorrente, que apenas busca afastar o enquadramento como fuga para fins de contagem do prazo prescricional.

Aliás, mesmo que a questão sobre a nomenclatura atribuída à conduta não tivesse sido abordada, resta inequívoco que o abandono do regime, por mais de 10 anos, sem qualquer justificativa válida e com descumprimento reiterado das condições impostas, reflete total desídia e a intenção deliberada de frustrar os objetivos da execução penal. Tal comportamento encontra perfeita adequação ao conceito de fuga, que, segundo a jurisprudência consolidada, não se limita à evasão física de um estabelecimento prisional, mas também abrange situações em que o condenado voluntariamente se esquiva do controle do Estado, impedindo a fiscalização e o cumprimento da pena, como no caso concreto.

Nesse sentido:

“CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL.
EVASÃO DO REGIME ABERTO. FALTA GRAVE.
REGRESSÃO CAUTELAR, SEM A PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I - A fuga caracteriza falta grave, justificando a regressão cautelar do regime prisional inicialmente fixado.
[...](REsp n. 279.247/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 7/5/2002, DJ de 3/6/2002, p. 240.)”

“RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EXTINGUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E, POR CONSEGUINTE, A EXECUÇÃO - PLEITO MINISTERIAL PARA QUE O SENTENCIADO CUMPRA O RESTANTE DA REPRIMENDA -
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO EQUIVALENTE À FUGA DO ACUSADO - ACOLHIMENTO
- CASO QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA - NECESSIDADE CUMPRIMENTO DA PENA REMANESCENTE EM REGIME ABERTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJPR - 5a Câmara Criminal - RA - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ OSORIO MORAES PANZA - Unï¿1⁄2nime - J. 25.01.2018)

Quanto à
prescrição
, é amplamente conhecido que o prazo prescricional para o reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 (três) anos, conforme disposto no artigo 109 do Código Penal, com a redação atualizada pela Lei no 12.234/2010, aplicado de forma analógica diante da inexistência de previsão legal específica sobre o tema.

Ressalte-se, contudo, no caso de fuga, como a do agravante, por se tratar de infração de natureza permanente, o prazo prescricional inicia-se apenas na data da recaptura, conforme consolidado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente
.” (AgRg no HC n. 779.723/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,julgado em 27.3.2023, DJe de 30.3.2023.)(destaquei)

Portanto, considerando as particularidades do caso, o termo inicial do prazo prescricional da falta grave cometida pelo agravante será a data de sua recaptura, que ainda não ocorreu, permanecendo o reeducando em situação de foragido.

Ademais, enquanto perdurar essa condição, o prazo prescricional não terá início, afastando qualquer alegação de prescrição ou ilegalidade na decisão que determinou a regressão ao regime fechado.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME E FUGA DO AGRAVANTE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR E DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUANDO OUVIDO O REEDUCANDO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. PRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUANDO NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. 2. PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA O JULGAMENTO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FUGA DO AGRAVANTE (ART. 50, II, DA LEI N. 7.210/84).
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICOINAL É A DATA DA RECAPTURA
. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
2. A jurisprudência dominante entende que ante a ausência de norma legal expressa sobre a decretação de prescrição para falta grave, aplica-se o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos. O descumprimento pelo agravante de condições estabelecidas para o regime semiaberto equivale à fuga, prevista no art. 50, II, da Lei n. 7.210/84 como infração disciplinar grave, a qual possui natureza permanente. Além disso, o temo inicial do prazo prescricional é a data da recaptura do reeducando.
3.Agravo desprovido. (N.U 1028023-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO SEM AMPARO LEGAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – INOCORRÊNCIA – FUGA DO REEDUCANDO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA PERMANENTE – DATA DA RECAPTURA É O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – REGRESSÃO DE REGIME FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I, DA LEP – RECURSO DESPROVIDO. [...]
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no caso de fuga, o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave é o dia da recaptura do foragido, pois se trata de infração permanente, entendimento que, mutatis mutandis, é aplicável à conduta de abandono de regime semiaberto
. (N.U 1018200-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)(destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADO O NÃO TRANSCURSO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS, PREVISTO NO ART. 109, INC. VI, DO CP – PROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA EQUIVALENTE À FUGA (ART. 50, INC. II, DA LEI N.o 7.210/84) – INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA PERMANETE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICOINAL É A DATA DA RECAPTURA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.1. A falta grave cometida no curso da execução penal, por analogia, prescreve no prazo de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal. E, tratando-se o descumprimento de condições estabelecidas para o regime semiaberto de conduta equivalente à fuga, prevista no art. 50, inc. II, da Lei n.o 7.210/84 como infração disciplinar grave, que possui natureza permanente, o temo inicial de seu prazo prescricional é a data da recaptura do apenado. Precedentes do STJ. 2
. Assim, muito embora o agravado tenha sido considerado foragido a partir de 05/04/2011, somente foi recapturado pela polícia no dia 14/09/2022 e, como desde esta última data até os dias atuais não houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, impede-se o reconhecimento da prescrição da falta grave, que deve ser devidamente apurada pelo MM. Juízo da Execução
. (N.U 1001561-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)(destaquei)

Diante do exposto, conclui-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, bem como com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Com esses fundamentos,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024